Tribunal: TJDFT
Processo: 0714543-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI. AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGAÇÃO. MENSAGENS VEICULADAS EM REDES SOCIAIS. COMPROMETIMENTO DA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS NÃO VERIFICADA. PEDIDO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, INDEFERIDO.
1. Ocorrido o julgamento dos réus pelo Conselho de Sentença após o indeferimento da liminar, tendo um dos requerentes do pedido de desaforamento sido absolvido por insuficiência de provas, cuja sentença transitou em julgado, deve ser conhecido parcialmente do pedido em relação ao segundo réu.
2. O desaforamento se trata de medida excepcional, aplicada somente na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, quando houver presente ao menos uma das três circunstâncias: a) interesse da ordem pública; b) dúvida sobre a imparcialidade do júri; c) risco à segurança pessoal do acusado.
3. Meras suposições de parcialidade dos jurados em razão de divulgação de informações em redes sociais por amigos e familiares da vítima, desacompanhadas de qualquer comprovação idônea e eficaz, como é o caso dos autos, não devem dar margem ao desaforamento.
4. Pedido de desaforamento parcialmente conhecido e nessa extensão, indeferido, mantendo-se a competência do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF para o julgamento do réu.